Tribunal: CARF
Processo: 10480.725023/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725023/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.003 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM
SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, a fiscalização atuou exclusivamente com as informações de inteiro
conhecimento da contribuinte e que foram utilizadas pela própria no
preenchimento da DIRF. Não se configura, portanto, cerceamento do direito de
defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013, 2014
RETIFICAÇÃO DA DIRF APÓS AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE
ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. ERRO DE FATO NA DIRF
ORIGINAL. INOCORRÊNCIA.
No caso, a mera apresentação de DIRF retificadora após a lavratura do auto de
infração, desacompanhada de quaisquer elementos probatórios da contabilidade
e da folha de pagamentos, não tem o condão de demonstrar que a contribuinte
tenha incorrido em erro de fato no preenchimento da DIRF original.
Desta forma, mantém-se o lançamento de ofício.
COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO APÓS O PERÍODO DAS RETENÇÕES
FEITAS POR TOMADORES DE SERVIÇOS COM DÉBITOS DE IRRF NO
PAGAMENTO DE COOPERADOS. DCOMP.
As cooperativas têm direito à compensação do IRRF retido pelos tomadores de
serviços com o IRRF incidente nos pagamentos aos cooperados. Entretanto, no
caso, a cooperativa não exerceu a faculdade dentro do período.
Assim, a compensação pode operar-se apenas por meio de DCOMP. Neste
caso, o encontro de contas e a extinção do crédito tributário ocorre apenas no
momento da transmissão da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725023/2016-02
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF relativo aos anos-calendário 2013 e 2014, conforme autos de infração e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 101 e ss. O imposto apurado somou R$ 131.997,28, mais
juros moratórios e multa de ofício (75%).
Inicialmente, a fiscalização identificou divergências entre os valores declarados na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e os débitos constituídos em DCTF
e/ou recolhidos, conforme tabela abaixo:

A contribuinte foi intimada a justificar as divergências entre a DIRF e a DCTF em
relação ao IRRF (códigos 0561 – IRRF – trabalho assalariado e 0588 – IRRF – Trabalho sem
vínculo empregatício). Decorrido o prazo sem resposta da contribuinte à intimação, a
fiscalização apurou as diferenças, conforme os períodos de apuração, e efetuou os respectivos
lançamentos de ofício.
Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação.
Peço licença para reproduzir trecho do relatório do acórdão de piso que trata das alegações
lançadas pela impugnante:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

3. A interessada apresentou impugnação, dividida em três partes: (i) como preliminar, a
“insuficiente instrumentalização do auto”, ensejando a impossibilidade de sua
impugnação; (ii) o recolhimento do valor lançado pelo código 0561 (ano-calendário
2013); e (iii) a existência de crédito da impugnante a ensejar a compensação com os
valores ora lançados. Transcrevem-se trechos para elucidar melhor tais pontos:
Ab initio, deve-se deixar claro que o Auto de Infração combatido não apresenta a
consistência formal necessária para o prosseguimento da imputação que consigna, tendo
em vista não trazer em seus anexos documentos necessários e imprescindíveis ao
deslinde das imputações ali consignadas.
Com efeito, apenas com os documentos anexados ao presente Auto não se possibilita à
Impugnante o pleno exercício de seu direito de defesa, uma vez que consigna ter, o
Contribuinte, deixado de recolher o respectivo imposto dos trabalhadores sem vínculo
empregatício (cooperados) em desacordo com o RIR/99, bem como consigna um fato
gerador relativo a trabalho assalariado em 31/07/2013, no entanto, não traz em seu bojo,
as divergências encontradas, nem sequer consigna quais os contribuintes
especificadamente quanto a estas infrações.
E que não há como a Impugnante contestar este dado, já que não sabe quais os impostos
retidos que foram considerados e de quais cooperados, bem como quais especificamente
não tiveram seu rendimento levado à tributação na fonte, porquanto o Auto, quanto a
este ponto, não trouxe qualquer dado, que permita a impugnação fundamentada e
específica Ide tal imputação.
(...)
Quanto ao código 0561, relativo ao imposto de renda retido na fonte sobre trabalho
assalariado, conforme tabela acima colacionada, percebe-se que o valor já foi recolhido
aos cofres públicos.
Com efeito, para afastar a divergência, transmitiu-se a DIRF 2014 (ano-calendário
2013) de | forma retificada, recibo em anexo (doe. 05), ajustando o recolhimento dentro
do mês, comprovando, pois, que não havia qualquer valor a recolher quanto a esta
rubrica.
(...)
Perceba que das importâncias devidas à Cooperativa, é retido, além da CSLL, PIS e
COFINS, o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) a titulo de IR na
fonte, devendo a pessoa jurídica tomadora daqueles serviços recolher aos cofres
públicos sob o código de arrecadação 3280.
Note das planilhas em anexo (conf. doc. 06) a relação das retenções e os recolhimentos
ocorreram normalmente, pelo que, conforme o RIR/99, haveria o direito de
compensação do aludido imposto dentro do ano-calendário, o que será devidamente
efetivado em tempo hábil.
Ademais, a Impugnante procedeu ao pedido de restituição dos valores supostamente
devidos, através do Programa PER/DCOMP (conf. Doc. 07), conforme determinado
pela IN SRF n°. 460/2004, relativamente aos ano-calendários de 2013 e 2014, no
montante apontado pelo auditor fiscal.
Das Declarações em anexo, nota-se que relativamente aos períodos reclamados, há,
inclusive, saldo de crédito, comprovando-se que a Impugnante nada deve aos cofres
públicos.
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

Sendo assim, o débito imputado à Impugnante quanto aos anos de 2013 e 2014 será
devidamente compensado diretamente através do procedimento próprio, mas já se vê
que haverá créditos superiores aos débitos apontados, bem como pelos pedidos de
restituição também acostados fica claro que não haverá pagamentos a efetuar.
A essência da Impugnante, como Cooperativa, é disponibilizar a prestação de serviços,
na sua área de atividade, para os verdadeiros tomadores de serviços. Neste compasso,
diversas empresas e instituições utilizam os serviços dos cooperados, dentre as quais o
Hospital Residência (Muniz e Muniz), Celulose, Engemaia, Connectmed e a Interne
Home Care Ltda, etc Referidas pessoas jurídicas, por obrigação legal, como vimos, ao
efetuarem o pagamento à Cooperativa, retém o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) e as recolhem aos cofres da União. Inobstante haver a determinação
de que o recolhimento se faça mediante o código de arrecadação 3280, algumas dessas
empresas recolhem mediante o 1780, mas tal fato não infirma o direito, podendo ser
plenamente comprovado por esta Delegacia sendo necessária, apenas, uma alocação dos
valores recolhidos.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 07-40.585 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS, ora guerreado, recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO REQUISITOS LEGAIS. DIRF
O lançamento de ofício com base em declaração da própria contribuinte (Dirf), a qual
contém todas as informações necessárias para sua impugnação, é plenamente válido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS NÃO CONSTANTES
DE DCTF.
A Dirf é mero instrumento informativo, desprovido de natureza de
confessional/constitutiva de crédito tributário. Cabe lançamento de ofício para fins de
constituição de débitos de IRRF não confessados em DCTF, ainda que constantes de
Dirf.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS LEGAIS.
Crédito do contribuinte deve ser compensado por Dcomp e seus débitos devem ser
devidamente declarados/confessados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em síntese, reeditou as alegações lançadas na impugnação, conforme resumo
abaixo:
- Insuficiente instrumentalização do auto – impossibilidade de impugnação
dos fatos alegados: neste tópico, a contribuinte pugnou pela nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa em razão de não haver a especificação dos cooperados cujos
nomes, remunerações e impostos encontram-se em desacordo ou com divergência, desatendendo
totalmente o que prescreve a legislação de regência, de forma que não se possibilita ao
contribuinte, caso deseje, a impugnação especificada dos fatos que lhe são atribuídos.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

- Razões para a improcedência do lançamento efetuado: a contribuinte, que é
cooperativa, alegou, inicialmente, que tem direito à compensação do imposto de renda que é
retido na fonte pelas tomadoras de serviços com o IRRF devido no momento do pagamento aos
cooperados. Tal compensação deveria ter ocorrido dentro do ano-calendário. Entretanto, como
não efetuou a compensação dentro do período, apresentou PER/DCOMP relativamente aos anos-
calendário 2013 e 2014, nos montantes apontados pelo auditor-fiscal.
Quanto ao lançamento de IRRF sob o código 0561, o valor já teria sido recolhido
aos cofres públicos. Neste sentido, apresentou DIRF retificadora, ajustando o recolhimento
dentro do mês, comprovando, pois, que não havia qualquer valor a recolher quanto a esta
rubrica.
Quanto ao lançamento de IRRF sob o código 0588, a contribuinte reiterou seu
direito à compensação dos valores retidos pelas tomadoras de serviços. O código de retenção
correto seria 3280, mas parte das tomadoras teria retido e recolhido equivocadamente sob o
código 1708. De qualquer forma, de acordo com o levantamento feito em planilhas anexas à
impugnação, haveria créditos suficientes para fazer face aos débitos decorrentes dos pagamentos
aos cooperados. Tais créditos foram objeto de PER/DCOMP. Cito suas palavras:

Segundo o entendimento da contribuinte, seu direito à compensação dos créditos
decorrentes das retenções das tomadoras com os débitos decorrentes dos pagamentos aos
cooperados já existia e, embora não tenha sido exercido na forma mais adequada, tal direito não
poderia ser-lhe negado na autuação. Reproduzo trecho que trata da matéria:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

Por fim, a contribuinte pugnou pela nulidade do auto de infração e, no mérito,
pela insubsistência dos lançamentos de ofício.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente de lançamento de ofício de IRRF nos anos-
calendário 2013 e 2014 em razão das divergências entre os valores declarados em DIRF e
recolhidos/declarados em DCTF. As divergências dizem respeito aos códigos 0561 – IRRF –
trabalho assalariado e 0588 – IRRF – Trabalho sem vínculo empregatício
Passo a apreciar as alegações da contribuinte.
Insuficiente instrumentalização do auto – impossibilidade de impugnação dos
fatos alegados.
Esta alegação foi lançada na impugnação. Penso que a autoridade julgadora de
piso já tratou adequadamente da matéria, razão pela qual peço licença para reproduzir a
fundamentação esposada pela DRJ/FNS para afastar a arguição de nulidade do auto de infração:
6. Quanto à alegação de impossibilidade de impugnação do auto de infração por não
constar documentos necessários para tanto, mormente a relação de divergências
encontradas e de quais cooperados não ocorreu o devido recolhimento, ela não subsiste.
6.1. Segundo o auto de infração, este decorreu da confrontação entre as DIRF
apresentadas pela própria contribuinte com o que ela declarou em DCTF e recolheu aos
cofres públicos via DARF. O auto de infração, assim, baseou-se nas informações
prestadas pela própria contribuinte, não tendo que se falar em desconhecimento seu ou
na impossibilidade de impugnar um auto decorrente das informações por ela mesma
prestadas.
6.2. A Dirf é típica obrigação acessória de que trata o § 2o do art. 113 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) para controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) quanto aos valores pagos e retidos pelas
fontes pagadoras, principalmente para fins tributários e previdenciários. A propósito,
vide o art. 14 da atual Instrução Normativa (IN) RFB no 1.671, de 22 de novembro de
2016, que demonstra as informações a serem prestadas pelas fontes pagadoras referentes
aos pagamentos a pessoas físicas:
Art. 14. A Dirf 2017 deverá conter as seguintes informações referentes aos
beneficiários pessoas físicas domiciliadas no País:
I - nome;
II - número de inscrição no CPF;
III - relativamente aos rendimentos tributáveis:
a) os valores dos rendimentos pagos durante o ano-calendário, discriminados por mês
de pagamento e por código de receita, que tenham sofrido retenção do IRRF, e os
valores que não tenham sofrido retenção, desde que nas condições e limites constantes
nos incisos II, III e VIII do caput, no inciso I do § 1o e nos §§ 4o e 5o do art. 12;
b) os valores das deduções, que deverão ser informados separadamente conforme se
refiram a previdência oficial, previdência complementar, inclusive entidades fechadas
de natureza pública, Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi),
dependentes ou pensão alimentícia;
c) o respectivo valor do IRRF; e d) no caso de pagamento de rendimentos de que trata
o art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a Dirf 2017 deverá conter,
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

ainda, a informação da quantidade de meses, correspondente ao valor pago, utilizada
para a apuração do IRRF, e o valor pago ao advogado;
(...)
§ 1o Deverá ser informada a soma dos valores pagos em cada mês, independentemente
de tratar-se de pagamento integral em parcela única, de antecipações ou de saldo de
rendimentos, e o respectivo imposto retido.
§ 2o No caso de trabalho assalariado, as deduções correspondem aos valores relativos
a:
I - dependentes;
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios;
III - contribuições para entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil
e para o Fapi, cujo ônus tenha sido do beneficiário, destinadas a assegurar benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social e das contribuições para as
entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública;
IV - pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública relativa a separação ou divórcio
consensual, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
§ 3o A remuneração correspondente a férias, deduzida dos abonos legais, os quais
deverão ser informados como rendimentos isentos, deverá ser somada às informações
do mês em que tenha sido efetivamente paga, procedendo-se da mesma forma em
relação à respectiva retenção do IRRF e às deduções;
§ 4o Relativamente ao 13o (décimo terceiro) salário, deverão ser informados o valor
total pago durante o ano-calendário, os valores das deduções utilizadas para reduzir a
base de cálculo dessa gratificação e o respectivo IRRF.
(...)
6.3. Vê-se que a própria fonte pagadora deve informar a relação de todos os contribuinte
para os quais elas pagaram, os valores pagos e retidos, etc. Logo, são dados de seu
conhecimento, não tendo que se falar em impossibilidade de impugnação do presente
auto de infração, muito menos cerceamento de direito de defesa. O lançamento contém
os elementos necessários para a identificação dos fatos geradores nele lançados.
Ademais, é de se ressaltar que a fiscalização lavrou termo constatando as
divergências entre as informações prestadas na DIRF pela contribuinte e os valores declarados
em DCTF e intimou a contribuinte a prestar os devidos esclarecimentos. Dessa forma,
possibilitou à fiscalizada demonstrar todos os elementos levados em consideração por ela mesma
na apresentação da DIRF.
A contribuinte quedou-se inerte. Não apresentou nenhum dos elementos que agora
reclama. Portanto, se algum elemento falta, a responsabilidade é inteira da contribuinte que
optou por não atender à intimação da fiscalização. Ademais, como dito pela autoridade julgadora
de piso, tais elementos são de inteiro conhecimento da contribuinte.
Esta Turma tem rechaçado condutas semelhantes, em que o sujeito passivo nega à
fiscalização os esclarecimentos ou presta-os de determinada forma e, no contencioso, clama por
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

nulidade em razão exatamente da falta das informações ou da interpretação da fiscalização (em
consonância com as informações prestadas). Cito precedentes, na parte que interessa:
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa - fé objetiva, cuja função
é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais. No
entanto, a boa - fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o
ordenamento jurídico.
Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se ferir a boa - fé
objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Tendo a
contribuinte induzido a fiscalização a utilizar o estoque e não os produtos efetivamente
importados no ano em referência, não poderia a recorrente arguir tal nulidade que foi
provocada por sua própria conduta. (Acórdão CARF no 1401-003.643, de 13/08/2019)

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A pretensão da recorrente de anular o lançamento de glosa de despesas, quando ela
própria conduziu a fiscalização a esta conclusão ao informar que se tratavam de
despesas definitivas e não apresentar o trânsito em julgado das ações em ano -
calendário posterior, mesmo tendo sido regularmente intimada para tanto, caracteriza
venire contra factum proprium, que não encontra acolhimento no direito pátrio.
(Acórdão CARF no 1401-004.201, de 11/02/2020)
Assim, voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração.

Mérito.
Lançamento relativo ao IRRF sob o código 0561.
No que diz respeito ao lançamento relativo a débitos de IRRF decorrentes de
pagamentos a trabalhadores assalariados (cód. receita 0561), a fiscalização encontrou apenas
uma diferença no mês 07/2013, no valor de R$ 895,09.
A recorrente alegou que o valor havia sido pago e que havia apresentado DIRF
retificadora:

Compulsando os autos, verifico que a DIRF retificadora em questão (doc. 05
anexo à impugnação) foi transmitida em 20/06/2016, ou seja, após a ciência do auto de infração.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

Tal declaração não tem o condão de reverter o lançamento efetuado uma vez que não está
acompanhada dos elementos probatórios necessários para demonstrar que teria ocorrido mero
erro de fato no preenchimento da DIRF original.
Aliás, é mister registrar que a autoridade julgadora de piso já havia registrado a
ausência de elementos probatórios que dessem suporte à esta alegação. Cito excerto do acórdão
recorrido que trata da matéria:
7. No mérito, a contribuinte informa que o valor lançado pelo código 0561 referente a
julho de 2013 (R$ 895,09) teria sido recolhido aos cofres públicos, mas não trouxe o
referido comprovante de recolhimento ou outro documento que comprovasse a extinção
do referido crédito tributário. A contribuinte fez foi simplesmente retificar a Dirf (em 20
de junho de 2016, ou seja, depois tanto do início do procedimento fiscal como da
cientificação do presente auto de infração, que ocorreu em 10 de junho de 2006 – fl.
115) para zero, bem como reduziu o rendimento tributário (mas não para zero). Colam-
se as telas da Dirf original e da retificadora:
[...]
7.2. Desta feita, a retificação dos rendimentos tributários ocorreu posteriormente ao
início do procedimento de fiscalização (inclusive da cientificação do próprio auto de
infração), vale dizer, a contribuinte não estava mais espontânea (art. 138, parágrafo
único, do CTN c/c art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972). Ademais,
a contribuinte não apresentou documentos comprovando o motivo da retificação
do valor tributável, motivo pelo qual não se considera tal valor retificado no
presente julgamento. Mantém-se o valor lançado do código 0561 referente a julho
de 2013. - grifei
A alegação em questão deveria estar suportada por elementos da contabilidade e
da folha de pagamento, bem como arribada em documentos hábeis e idôneos.
Dessa forma, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Lançamento relativo ao IRRF sob o código 0588.
No que diz respeito ao lançamento relativo ao IRRF sob o código 0588 – trabalho
sem vínculo empregatício, o cerne da alegação da contribuinte é o direito à compensação do
IRRF retido pelas tomadoras de serviço.
Ora, a própria contribuinte reconhece que não procedeu à compensação dentro do
período fiscalizado. Cito suas palavras:

Não é demais relembrar que a fiscalização autuou a contribuinte seguindo
exatamente a apuração feita na própria DIRF. A compensação citada pela contribuinte é uma
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

faculdade. Contudo, tal faculdade não foi exercida pela contribuinte dentro do período
fiscalizado.
Portanto, tenho que a fiscalização atuou de forma correta, especialmente porque,
antes da lavratura do auto de infração, foi dada oportunidade à contribuinte para esclarecer
eventual erro de fato no preenchimento da DIRF.
Os Pedidos de Restituição mencionados pela contribuinte na peça recursal foram
transmitidos em 21/06/2016, ou seja após a ciência do lançamento de ofício.
Vale ressaltar que os PER e as DCOMP tratam de duas normas jurídicas distintas.
O Pedido de Restituição – PER introduz uma norma individual e concreta que tem como
consequente a formação de um crédito do contribuinte perante a União. A Declaração de
Compensação – DCOMP introduz a norma individual e concreta de extinção do crédito tributário
da União (com a utilização do crédito do contribuinte veiculado pelo PER). Portanto, a simples
apresentação do PER não introduz nenhuma norma jurídica de compensação.
Ademais, não assiste razão à contribuinte acerca do direito à compensação, uma
vez que a compensação dá-se somente no momento da transmissão da Declaração de
Compensação – DCOMP. Embora possa haver um direito subjetivo à compensação, esta ocorre
somente quando do encontro das contas credoras e devedoras, por meio da transmissão da
DCOMP. A compensação não é “retroativa” a momento anterior à transmissão da DCOMP,
conforme se verifica nos seguintes julgados, reproduzidos na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PEDIDO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA. PREVISÃO NORMATIVA.
A compensação é uma das modalidades de extinção dos débitos tributários colocada à
disposição do contribuinte. Para que ocorra, é necessário que ele manifeste a sua
vontade, bem como informe os tributos e os valores a serem considerados na operação
que, a partir de 2003, passou a ser realizada eletronicamente, por meio do programa
PER/Dcomp, instituído pela Instrução Normativa SRF no 320/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM ATRASO. DÉBITOS
CONFESSADOS EM DCTF. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. CABIMENTO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão acrescidos
de multa de mora e de juros de mora.
No caso da compensação aplica-se a mesma regra quando, no momento da transmissão
da declaração de compensação, os débitos já estavam confessados em DCTF. (Acórdão
CARF no 3002-000.453. de 18/10/2018

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

PER/DCOMP.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUT
ÁRIO.
DATA
DA
TRANSMISSÃO A extinção do crédito tributário por meio de Declaração de
Compensação ocorre na data da transmissão do PER/DComp, devendo incidir juros e
multa, se for o caso, até esta data. (Acórdão CARF no 1401-004.039, de 13/11/2019)

Esta matéria também foi bem abordada pela autoridade julgadora de piso. Peço
licença para reproduzir e adotar as razões expendidas no acórdão recorrido em adição ao já
exposto:
8. Por fim, não assiste razão à contribuinte quanto à alegação de que possui créditos
referentes à retenção dos valores por ela recebidos, já objeto de pedido de restituição, e
que seriam compensados no momento oportuno.
8.1. Conforme art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, eventuais créditos do
contribuinte provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) devem ser compensados mediante Declaração de Compensação
(Dcomp), a qual já extingue o débito tributário, sem prejuízo de posterior homologação
ou não por parte da RFB. Vale dizer, é somente mediante Dcomp que se procede à
compensação de eventuais créditos da contribuinte com seus débitos tributários,
conforme procedimento contido na IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Como se
depreende, a contribuinte apresentou PER, mas não Dcomp.
8.2. O débito da contribuinte (sob a ótica da administração tributária, o crédito
tributário) deve ser constituído de alguma forma. No caso, a constituição do crédito
tributária se daria por intermédio de DCTF, informando-se se elas foram pagos ou se
foram compensados (por Dcomp, apenas). Isso porque a Dirf é instrumento informativo,
desprovido de natureza confessional/constitutiva de crédito tributário. É a DCTF que
tem o condão de constituí-lo(lançamento por homologação).
8.3. A contribuinte não declarou em DCTF a totalidade dos valores informados na Dirf
como retidos por parte de seus cooperados. Vide telas retirados dos sistemas da Dirf e
da DCTF (nesse caso, por amostragem, nos meses de janeiro e abril de 2014), sendo que
nesta última não consta declaração de IRRF pelo código 0588:
[...]
8.3. Não houve constituição do crédito tributário (lançamento por homologação) em
DCTF no valor total constante da Dirf apresentada pela própria contribuinte nem
apresentação de Dcomp, consoante item 8.1 supra. É necessário o lançamento de ofício,
portanto, para constituir o crédito tributário.
8.4. O presente lançamento tomou por referência os valores informados em declarações
informativas encaminhadas pelo sujeito passivo à administração tributária. O conteúdo
de declarações preenchidas e enviadas à administração tributária goza da presunção
(relativa) de veracidade; caso contrário seriam inúteis para o controle fiscal.
8.5. É obrigação do contribuinte seguir a legislação tributária que disciplina a forma de
prestar os deveres instrumentais, sob pena inclusive de sanção em caso de
descumprimento (multa). Não se trata de mera formalidade do Fisco, mas sim requisito
indispensável para controle do crédito tributário.
Portanto, neste ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.003 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.725023/2016-02

Conclusão
Voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital